Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-50.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000380-50.2018.8.05.0062 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BAHIA FEST PROMOCOES E EVENTOS LTDA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de serviços contratados. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) o recurso obedeceu ao princípio da dialeticidade e/ou inovou em sua tese; e se (ii) o ente público deve ser condenado a efetuar o pagamento dos serviços que a apelante alega ter prestado. III. Razões de decidir 3. O apelante impugnou especificadamente os fundamentos da sentença e, além disso, trouxe argumentos que foram suscitados e discutidos na origem. 4. Conforme legislação de regência, após a realização da licitação e da contratação, o ente público deve proceder ao empenho, com a emissão da nota de empenho, à liquidação e, por fim, ao pagamento. 5. No presente caso, apesar da contratação, não há provas de que o serviço foi prestado. A apelante apenas juntou uma nota de empenho com dados distintos e apócrifa, além de uma nota fiscal (prova unilateral). 6. Vale destacar que, intimada, a apelante disse não ter interesse em produzir outras provas, sendo certo que seu ônus probatório envolvia demonstrar a efetiva prestação do serviço para que o pagamento fosse devido, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000380-50.2018.8.05.0062, em que figuram como apelante BAHIA FEST PROMOCOES E EVENTOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.